Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-82.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021500-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALISON RIBEIRO BILHARES - CPF: 057.421.751-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – INCLUSÃO DO NOME NO
CREDIT SCORING
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não deu provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se a mera inclusão do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” - instrumento de credit scoring utilizado para facilitar a negociação de dívidas - configura, sozinha, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, sem o devido prejuízo efetivamente comprovado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. Verificou-se nos autos que o cadastro na referida plataforma não caracteriza negativação formal dos cadastros de proteção ao crédito, mas sim um mecanismo facilitador para a negociação de débitos.

2. A jurisprudência consolidada, expressa na Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, esclarece que a mera inclusão no
credit scoring
não induz à condenação por danos morais, salvo se comprovado prejuízo concreto.

3. Ainda, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em dissonância com o que dispõe o art. 1.021, § 3º, do CPC, razão pela qual as razões apresentadas não possuem força suficiente para modificar o comando decisório que manteve a sentença recorrida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Negou-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de Julgamento: "A simples inclusão do nome do consumidor no credit scoring, sem a demonstração de prejuízo concreto ou de efetiva negativação nos órgãos de proteção ao crédito, não gera o dever de indenizar por danos morais, devendo prevalecer a decisão que nega provimento ao recurso, inclusive com a aplicação de multa em razão do caráter protelatório do agravo."

V - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 1.021, §§ 3º e 4º, do CPC;

Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: (STJ- REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024);
(TR-MT, N.U 1035000-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023); (TR-MT, N.U 1030537-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
WALISON RIBEIRO BILHARES em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado, reformando a sentença para julgar improcedente
o pedido inicial.

A parte recorrente alega, em síntese que o débito discutido nos autos é ilícito, bem como que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que não teria comprovado a relação jurídica entre as partes.

Aduz que inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito é indevida, ensejando o dever de indenizar.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Dispensado o relatório.

(...)

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em examinar a (i) legalidade da cobrança atribuída como indevida pela parte autora, (ii) a responsabilidade da parte reclamada e (iii) e se a situação envereda na esfera dos danos morais.

A sentença está em consonância com a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, que assim delineia: “A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a restrição do nome do consumidor, não é balizador para reflexo do scoring, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha. Ou seja, é de fim exclusivo do consumidor cadastrado.

Nessa intelecção, julgados das três turmas recursais, em sua atual composição:

(...)

Ainda, enfrentamentos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso tendo como enfoque o prévio cadastro da parte interessada:

(...)

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob seu poder e necessárias ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Nesse aspecto, a parte recorrente não foi submetida a constrangimento ou humilhação, pois (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, mas, sim, simples cadastro interno com acesso mediante login e senha. Por esse contexto, não teve sua honra maculada, isto é, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, assim como não demonstrou a diminuição de seu score em razão da cobrança.

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça, a Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via a teoria do desvio produtivo, ponderou a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor, indo de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Não é nem mesmo o caso em mesa. O único documento que lastreia a inicial (Id. 243870725) e a própria narrativa estão sob o fato de constar débito na plataforma Serasa Limpa Nome, o que, por si só, não gera o dano moral, como se disse, ante a formatação do sistema.

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (ex vi art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2,TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE). O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida, conheço do recurso inominado, e, com base na Súmula 43/TR-MT, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Anoto que poderá ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4º, CPC).”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A respeito, a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado assim delineia:
“A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”
(Aprovada em 05/06/2023).

A questão aqui se imiscui. É sabido que o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, mas serve somente como um facilitador da negociação de dívidas. Não é balizador para reflexo do
scorin
g, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha para verificação de débitos.

Nessa intelecção, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.

7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (STJ- REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Ainda, julgados das três turmas recursais, em sua atual composição:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A sentença do juízo de piso reconheceu pelos elementos que constam nos autos, a inexistência de débito, ante a ausência de apresentação de provas pela Recorrida. 2- Contudo, apesar disto, o mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a improcedência da pretensão recursal é medida que se impõe. Precedente. (TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1050681-50.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 30/08/2023 - DJE 04/09/2023). 3- Sentença de parcial procedência determinando a exclusão dos débitos da plataforma “Serasa Limpa Nome”, em favor do Recorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1035000-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a se configurar negativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1030537-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de acesso exclusivo do consumidor e necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003441-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob o seu poder e necessárias ao fato constitutivo do direito.

Nesse aspecto, a parte autora não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro interno). Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, assim como não demonstrou a diminuição de seu score em razão da cobrança.

Assim, inviável a condenação por danos morais por não ter sido comprovada a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que, por sua vez, manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025